Tribunal: STJ
Processo: 1500822-55.2020.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509562 - SP (2023
/0412264-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADRIANO FERNANDES DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao
agravo regimental, o qual visava reverter decisão que não conheceu do recurso especial,
sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição, erro
material ou obscuridade na decisão que negou provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão publicado pelo Tribunal de Justiça de origem fez exame minucioso das
provas, constatando que o veredicto do Conselho de Sentença foi maculado por equívoco
manifesto na apreciação das provas.
4. A revisão desse entendimento por esta Corte Superior demandaria incursão no acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
5. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e aclaratória, não se prestam à
rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo nos estritos
limites do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), o que
não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do
mérito da causa".
Documento eletrônico VDA49787688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f4d4b126-6db9-4ee2-ad29-489c95b5bea5

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
STJ, AgInt no AREsp 2.263.229/MG, Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f4d4b126-6db9-4ee2-ad29-489c95b5bea5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509562 - SP (2023
/0412264-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADRIANO FERNANDES DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao
agravo regimental, o qual visava reverter decisão que não conheceu do recurso especial,
sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição, erro
material ou obscuridade na decisão que negou provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão publicado pelo Tribunal de Justiça de origem fez exame minucioso das
provas, constatando que o veredicto do Conselho de Sentença foi maculado por equívoco
manifesto na apreciação das provas.
4. A revisão desse entendimento por esta Corte Superior demandaria incursão no acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA49787690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: de5ef871-68f2-4a6c-8334-b8d1ebe8cba0

5. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e aclaratória, não se prestam à
rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo nos estritos
limites do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), o que
não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do
mérito da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
STJ, AgInt no AREsp 2.263.229/MG, Rel. Min. Moura
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO FERNANDES
DE CAMPOS em face da decisão Colegiada que negou provimento ao agravo regimental
(fls. 1666-1669), nos moldes da seguinte ementa:

Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso
especial. Soberania dos veredictos. Súmula 7 do STJ. Agravo
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de
incidência da Súmula 7 do STJ, em razão de alegada ofensa ao art. 593,
inciso III, "d", do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos
jurados, que absolveu o recorrente, é manifestamente contrária à prova
dos autos, e se a revisão dessa decisão pelo Tribunal de Justiça viola a
soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA49787690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: de5ef871-68f2-4a6c-8334-b8d1ebe8cba0

3. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade
de reexame de provas em sede de recurso especial, diante do óbice da
Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada concluiu que o acórdão recorrido fez
exame minucioso das provas, constatando que o veredicto do Conselho
de Sentença foi maculado por equívoco manifesto na apreciação das
provas.
5. A revisão desse entendimento demandaria incursão no
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a quebra da soberania dos
veredictos apenas em hipóteses excepcionais, quando a decisão do Júri
for manifestamente dissociada do contexto probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A revisão de decisão do Júri por
Tese de julgamento:
Tribunal de Justiça não viola a soberania dos veredictos quando a
decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O reexame
de provas é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."

Em suas razões (fls. 1674-1678), alega que não há incidência da Súmula 7 do
STJ, uma vez que o recurso visava apenas a revaloração jurídica dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração, de natureza integrativa e aclaratória, não se
prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo nos
estritos limites do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material), o que não se verifica no presente caso.
No caso, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e
enfrenta todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não se configurando
omissão. A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe a
análise individualizada de todos os argumentos apresentados, bastando que se explicitem
as razões do convencimento.
Documento eletrônico VDA49787690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: de5ef871-68f2-4a6c-8334-b8d1ebe8cba0

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador parecia
adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no AREsp n.
2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
20/5/2024
DJe de
).
22/5/2024
Assim, evidente que o embargante visa a reforma da decisão, não sendo os
embargos de declaração a via adequada.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ADRIANO
FERNANDES DE CAMPOS.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:30
Código de Controle do Documento: de5ef871-68f2-4a6c-8334-b8d1ebe8cba0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0412264-0
AREsp 2.509.562 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001387320218260052 00003422020218260052 1387320218260052
15008225520208260052 15009160320208260052 15145836220208260050
2143193 3422020218260052
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO FERNANDES DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GILBERTO ERIC RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADRIANO FERNANDES DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212485056641908344@
2023/0412264-0 - AREsp 2509562 Petição : 2025/0042904-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49708722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:57:44
Código de Controle do Documento: EDE5AC28-CC85-4422-9BE1-EA4AB4FC4DCF